Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-93.2024.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013694-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO - CPF: 084.802.911-92 (APELANTE), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 998.055.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER STEINDORFF GOMES - CPF: 022.015.661-19 (VÍTIMA), LARA GOMES DA SILVA BIASUZ - CPF: 020.001.121-96 (VÍTIMA), NILDSON SOUSA CARDOSO - CPF: 603.985.423-50 (VÍTIMA), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO, EM CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pelo crime de roubo majorado cometido em concurso formal (art. 157, §2.º, II, c/c art. 70, ambos do CP), na qual se pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se as provas disponíveis nos autos são suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3. A materialidade foi comprovada por auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, e outros documentos constantes nos autos. A autoria, por sua vez, restou seguramente atribuída ao apelante por meio de depoimentos judiciais coerentes e alinhados, incluindo a identificação pessoal realizada pelas vítimas na Delegacia e, posteriormente, confirmada em juízo.

4. A negativa de autoria sustentada pelo réu carece de suporte probatório suficiente para infirmar os elementos de convicção recolhidos nos autos e que subsidiam o desfecho condenatório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação pelo crime de roubo majorado pode ser mantida com base em conjunto probatório robusto, que inclua depoimentos alinhados e reconhecimentos válidos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2.º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; TJ-MT, IUJ 101532/2015, DJE 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1013694-93.2024.8.11.0002, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de

06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 223055695, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, sob o viés da
ausência de provas
seguras para sustentar a condenação.

Em contrarrazões vistas no ID 237528175, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 247021658, opinou pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 221510757)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa

Verte da denúncia que, no dia 03/04/2024, por volta das 20h40, nas dependências da residência sediada na Avenida Prefeito Murilo Domingos, nº 1650, bairro Cristo Rei, próximo ao ponto comercial da “Baterama Baterias”,
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
, na companhia de uma pessoa não identificada, mediante grave ameaça e violência, subtraiu
01 (um) aparelho celular Iphone modelo XR; R$50,00 em espécie; e uma Carteira Nacional de Habilitação da vítima
Lara Gomes da Silva Biasuz
;
01 (um) celular Samsung M53, e 01 (uma) motocicleta honda XRE-300, cor branca, placa OBJ-5C43, R$ 2,00 em espécie e 01 (uma) carteira com documentos, da vítima
Fagner Steindorf Gomes
; e
01 (um) aparelho celular Samsung M2, cor azul, da vítima
Nildson Sousa Cardoso
.

Consta ainda que nas dependências do ponto empresarial “Frajola Cell”, sediado na Rua Dantes Martins de Oliveira, bairro São Matheus, ao lado da Escola Maria Pedrosa de Miranda, Várzea Grande/MT, o denunciado
Joel Francisco da Silva
recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Samsung M53, pertencente à vítima
Fagner Steindorf Gomes
.

Ao longo da instrução, o Ministério Público ofertou proposta de acordo de não persecução penal quanto ao denunciado
Joel Francisco da Silva
.

No que se seguiu a instrução processual quanto ao acusado
LEONARDO
, sobreveio sentença procedente, culminando na
condenação
do apelante pela prática do delito previsto no artigo
art. 157, § 2.º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 221509357); Auto de Avaliação Indireta (ID 221509395); Boletim de Ocorrência nº 2024.99469 (ID 221509358); Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 221509366); Relatório Policial (ID 221510658); e Relatório de análise de imagens (ID 221510667).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito, o acusado, durante seu interrogatório na fase policial (ID 221509366)
permaneceu em silêncio
e, perante a autoridade judiciária,
negou veementemente a prática delitiva
(ID 221510717), alegando que nunca esteve no local dos fatos, bem como enfatizando aspectos de sua conduta pessoal, rotina de trabalho e contexto familiar. Quanto ao reconhecimento pessoal levado a efeito na fase policial, afirmou que a conclusão das vítimas pode ter sido influenciada por fatores subjetivos, como sua baixa estatura e as tatuagens, e não por uma identificação objetiva e concreta.

No entanto, inobstante a negativa de autoria contida nas declarações do réu, as demais provas angariadas nos autos são suficientes para amparar o édito condenatório.

Conforme se extrai da análise processual, a ofendida
Lara Gomes da Silva Biasuz
relatou
em juízo
(ID 221510713), em síntese, os detalhes do roubo e os acontecimentos subsequentes. Segundo seu depoimento, o crime ocorreu em uma
kitnete
localizada nos fundos do estabelecimento
Baterama
, onde ela estava acompanhada de
Fagner
e
Nilson
, quando dois indivíduos chegaram de motocicleta, deixando o veículo estacionado na rua.

Os assaltantes inicialmente abordaram
Nilson
, que estava sentado na motocicleta na frente da
kitnet
, exigindo as chaves do automóvel, mas, ao serem informados de que a moto não era dele, entraram na residência, empurraram as vítimas e trancaram-nas no interior do imóvel, tudo isso enquanto um dos assaltantes mantinha uma das mãos por baixo da camisa, simulando estar armado.

Em seguida, um dos agentes retornou para pedir que
Fagner
destravasse a moto, o que foi feito, e ambos fugiram levando três celulares, a carteira de
Fagner
e a motocicleta.

A vítima segue o relato contando que uma vizinha escutou a movimentação e acionou a polícia, que chegou ao local cerca de cinco minutos após o roubo. Com o auxílio dos policiais, foi possível rastrear o celular de
Lara
, que foi localizado descartado na entrada do bairro Primavera; posteriormente, o rastreamento do celular de
Fagner
indicou uma localização no bairro Parque Sabiá, onde os policiais abordaram um indivíduo, identificado como
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
, que acabou sendo preso e, no momento da prisão em flagrante, os agentes públicos enviaram uma foto do rosto do acusado às vítimas tendo o ofendido
NILDSON
, reconhecido
LEONARDO
como um dos autores do crime, o que também restou registrado nas declarações de
Nildson Sousa Cardoso
na fase policial (ID 221509363)

Ademais, a ofendida contou que na delegacia, foi realizado um reconhecimento presencial, momento no qual prontamente identificou
LEONARDO
como um dos assaltantes. Ela também apontou que, durante o assalto, os dois indivíduos estavam de boné, mas com o rosto visível, o que possibilitou a identificação facial.

No mesmo sentido, em juízo (ID 221510714) o ofendido
Fagner Steindorff Gomes

contou que poucos minutos depois de chegar em casa, dois indivíduos entraram na
kitnete
e anunciaram o assalto. Os assaltantes fizeram ameaças, exigiram a chave da motocicleta e, quando
Fagner
tentou virar para verificar se estavam armados, foi agredido com chutes nas costas, o que o fez entregar as chaves da moto; além da motocicleta, a vítima contou que também foram roubados o seu celular, o celular de
Lara
e o celular de
Nilson
, um amigo que estava no local.

O ofendido ainda relatou que nem a motocicleta nem os documentos roubados foram recuperados e, quanto à dinâmica do assalto, afirmou que toda a ação durou cerca de cinco minutos e ambos os assaltantes estavam usando bonés, porém sem qualquer camuflagem no rosto.

Em relação ao reconhecimento do acusado, disse que este foi realizado na delegacia, onde
LEONARDO
foi colocado na sala ao lado de outras quatro pessoas, momento no qual foi possível reconhecer o acusado como um dos autores do roubo.

Além das vítimas, os Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado, PM
Vinicius Ribeiro Coelho Feliz Goes
e PM
Bruno Felipe de Oliveira
, foram ouvidos em juízo (ID 221510716 e 221510715), na qualidade de testemunhas compromissadas, e confirmaram o teor das declarações proferidas na fase investigativa.

Com efeito, o PM
Vinicius Ribeiro Coelho Feliz Goes

contou que no dia dos fatos, durante patrulhamento pela Avenida 31 de Março, em Várzea Grande, próximo ao aeroporto, foram abordados por populares comunicando o roubo de celulares e uma motocicleta, o qual teria sido perpetrado por dois indivíduos armados. Ao questionarem se os celulares roubados tinham rastreamento, as vítimas confirmaram, permitindo que a equipe obtivesse a localização dos aparelhos. O primeiro celular, um
iPhone
, foi encontrado descartado na rua, enquanto o rastreamento do segundo celular, da marca
Samsung
, levou os policiais a continuar as buscas.

No último local indicado pelo rastreamento, os policiais localizaram um suspeito com as mesmas características descritas pelas vítimas. Ele foi abordado, e sua foto foi enviada às vítimas, que afirmaram com convicção que se tratava de um dos autores do roubo. O suspeito, identificado como
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
, foi então encaminhado para a delegacia, onde os demais trâmites foram realizados, sem saber, contudo, informar acerca do reconhecimento pessoal realizado na sede policial.

No mesmo sentido, o PM
Bruno Felipe de Oliveira
relatou que recebeu uma comunicação via rádio sobre um roubo em andamento na Avenida 31 de Março. Ele e sua equipe se deslocaram imediatamente ao local e fizeram contato com as vítimas, que informaram o roubo de celulares e de uma motocicleta Honda XRE de cor branca; após o relato inicial, os policiais iniciaram buscas pela região e conseguiram localizar, no Jardim Primavera, um dos celulares roubados, que estava com o rastreamento ativado. O registro da ocorrência foi formalizado, e as vítimas posteriormente informaram que o rastreamento do segundo aparelho indicava outra localização.

Ao se deslocarem para o novo local informado, os policiais identificaram um suspeito que apresentava características semelhantes às descritas pelas vítimas; foi feita a abordagem no local, e, em seguida, os policiais enviaram uma fotografia do suspeito para as vítimas, as quais, de acordo com a testemunha, de forma unânime, reconheceram o homem como um dos autores do roubo, baseando-se em suas vestimentas e tatuagens.

Por fim, o policial também afirmou que acompanhou o procedimento de reconhecimento presencial na delegacia, onde as três vítimas reconheceram pessoalmente o acusado, reafirmando a identificação feita anteriormente por fotografia.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Saliente-se
que os testemunhos policiais angariados perante o crivo do contraditório e ampla defesa, jungidos as declarações seguras e coerentes das vítimas
em juízo
são elementos que confirmam a tese acusatória, porquanto amplamente demonstrada a participação de
LEONARDO
no crime patrimonial.

Com efeito, durante a instrução processual, os elementos de prova revelaram-se consistentes, destacando-se, em especial, o reconhecimento pessoal realizado em juízo pelas vítimas
Lara Gomes da Silva Biasuz
e
Fagner Steindorf Gomes
, que confirmaram, a autoria atribuída ao recorrente. Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência reforçaram a credibilidade das circunstâncias que culminaram na prisão em flagrante do apelante, circunstâncias que torna imperativa a manutenção da condenação, notadamente, quando a negativa de autoria sustentado pelo réu encontra-se esparsa das demais provas dos autos
.

Além disso, não se pode olvidar que o simples fato de o reconhecimento – seja pessoal ou fotográfico –, eventualmente, não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP não torna imprestável o elemento informativo, na medida em que o procedimento em questão constitui mera recomendação legal.

Sobre a matéria, consolidou-se o posicionamento deste e. Tribunal de Justiça, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:
“29. As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – destaquei.

Assim, constatando-se que a condenação se baseou em um conjunto de provas robusto, incluindo os depoimentos das vítimas e testemunhas, não há como prosperar a pretensão absolutória. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICO E PESSOAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONFIRMAÇÃO DAS IDENTIFICAÇÕES DO RÉU EM JUÍZO E POSSE DAS RES FURTIVAS. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)3. Eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não implica, automaticamente, a nulidade do ato, podendo o magistrado atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo.

4.
Os reconhecimentos feitos por duas vítimas, devidamente confirmados em Juízo, suas declarações em ambas as fases da persecução penal, o depoimento judicial de policial civil responsável pela investigação e a prisão do apelante na posse de parte dos objetos roubados afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva, não havendo falar, portanto, em absolvição por insuficiência de provas.
(...) (N.U 0004767-62.2007.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024)

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese, não deve prosperar a pretensão absolutória, motivo pelo qual
m
antem-se
o desfecho
condenatório
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO DE PAULA SANTOS NETO,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 1013694-93.2024.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024